Tribunal: TJDFT
Processo: 0700703-68.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. PEDIDO. PRODUÇÃO. PROVAS. AUSÊNCIA. MANIFESTAÇÃO. MAGISTRADO. COMPROVAÇÃO. TITULARIDADE. BENS. SOBREPARTILHA. PREQUESTIONAMENTO. INADEQUAÇÃO DO RECURSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS
1. A alegação de inadequação da via eleita suscitada nas contrarrazões não merece prosperar, tendo em vista que o apelante não se insurge quanto a eventual omissão no julgado, e sim, no tocante à ausência de manifestação do magistrado em relação ao pedido de produção de prova. Preliminar rejeitada.
2. Não se mostra razoável, nesta fase processual, anular a r. sentença, por cerceamento de defesa, de que seria a providência adequada para viabilizar expedição dos aludidos ofícios, a fim de estabelecer saldos de contas bancárias e acerca de existência de veículos em nome de uma das partes, quando, em tal decisum, reconheceu-se a existência e dissolução da união estável ocorrida entre as partes. Neste norte, em virtude da excepcionalidade do caso concreto, nenhuma incongruência há em se deixar para uma outra lide a discussão a respeito da partilha de tal numerário e eventual veículo.
3. Constatado que houve sonegação e/ou ocultação de bens comuns ao tempo da separação das partes, tais bens são passíveis de sobrepartilha, como forma de garantir a efetividade das disposições legais pertinentes ao regime da comunhão parcial de bens.
4. No Colendo STJ, após alguma hesitação, predomina o entendimento de que o prequestionamento possa ser implícito, tendo em vista que consiste na apresentação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado.
5. Negou-se provimento à Apelação.